Tribunal: TJBA
Processo: 8006653-40.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006653-40.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CRISLANE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006
)
. RÉ CONDENAD
a
À PENA
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
E MULTA.
REGIME ABERTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES.
LOCAL JÁ CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS.
EVIDÊNCIAS DE DESTINAÇÃO
A MERCANCIA
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

1
.
Trata-se de Apelação Crimin
al interposta contra a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro
/BA, Dr.
André Marcelo Strogenski
que, nos autos de
nº
8006653-40.2023.8.05.0201
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar a

Ré/Apelante nas sanções do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

2.
Na referida sentença (id 100710154),
cujo relatório ora se adota como parte integrante deste
, o Magistrado a quo fixou a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, cumulada com o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo
, concede
ndo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.
Ato contínuo,
substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (prestação de serviço a comunidade), por reconhecer o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, condenando a Ré, por fim, ao pagamento das custas, todavia, sobrestando o pagamento em razão do seu estado de pobreza, presumido por estar patrocinado pela Defensoria Pública, pelo prazo de cinco anos, na forma do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

4
.
Ab initio
, transcrevo o teor da denúncia:
“(...) No dia 04 de setembro de 2023, por volta das 09:20, a denunciada, já qualificada nos autos, foi abordada por Policiais Militares no Mercado do Povo. Os policiais ao realizarem o procedimento de revista, encontraram com Crislane Oliveira Silva um saco contendo drogas, conteúdo maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 11, e o laudo de exame pericial às fls. 30/31.
Consta no Boletim de ocorrência (fls. 5) que a guarnição da Polícia Militar, composta pelo SD PM SOUZA JUNIOR, Mat: 30.507.988-7; SD PM PAULIANO, Mat 30.644.443-3 e SD PM CRISTIANO, Mat: 30.326.328-2, estavam em ronda pela localidade do Mercado do Povo, quando avistaram CRISLANE OLIVEIRA SILVA em atitude suspeita (jogando no chão um pacote de saco plástico).Os policiais relatam que quando se aproximaram de CRISLANE, a mesma jogou ao chão um pacote enrolado num saco plástico, e que foram apreendidos os seguintes materiais: 26 (vinte e seis) unidades de maconha (Cannabis Sativa), pesando aproximadamente 56,3g; 02 (duas) unidades de cocaína, com peso aproximado de 1,3g; A quantia de R$ 10,00 (dez reais); 01 aparelho celular Motorola, cor: preto.(...)”
(id 100709390)

5.Verifica-se ainda que, em razão destes fatos, a Ré foi presa em flagrante mas, em audiência de custódia, obteve liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 8006051-49.2023.8.05.0201.

6.
P
rimeiramente,
a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (id 100709386), laudo pericial Nº 2023 24
C 002199-02 (id 100709386 – fls. 31)
e laudo pericial
N° 2023 24 C 002199-03 (id 100709392)
que confirmam a apreensão de
26 (vinte e seis) porções de “maconha”, pesando aproximadamente 56,3g e 02 (duas) porções de “cocaína, com peso aproximado de 1,3g.

7
.
Observa-se que as testemunhas de acusação, em uníssono, confirmaram a narrativa constante na denúncia, de forma clara e concisa, em harmonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial.

8
.
Com efeito, não se afigura crível a tese suscitada pela defesa, notadamente a afirmação de desconhecimento do conteúdo do pacote supostamente entregue por pessoa não identificada, ao tempo em que também
não se vislumbra qualquer indício de eventual interesse dos policiais em incriminar a Apelante, deliberadamente.

9.
Noutro giro, decerto que para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa ou contribui para a produção e circulação de substância entorpecente.

10.
Assim, para a configuração do crime tipificado no
art
.
33
da
Lei
nº
11.343
/06 é bastante a prática de um dos verbos contidos no mencionado dispositivo legal, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto, causando perigo à incolumidade e à saúde pública.

1
1.
Nesse cenário, portanto, tenho que a
autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos a partir dos elementos colhidos no inquérito policial, corroborados pelas provas produzidas em juízo, durante a instrução criminal, donde se conclui pelo acerto da condenação dos Apelantes.

1
2.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Licia Maria de Oliveira, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

13. RECURSO CO
N
H
ECIDO E NÃO PROV
I
DO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8006653-40.2023.8.05.0201
, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figura, como Apelante,
Crislane Oliveira Silva

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente)

AC10